Tribunal: TJMT
Processo: 1019743-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019743-98.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALICE RAMOS DE MOARES em virtude de decisão proferida pelo juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação de Inventário n.o 0001045-31.2012.8.11.0036, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante ao plano de partilha apresentado pela Inventariante.
Nas razões recursais, a Recorrente, preliminarmente, aduz que a decisão objurgada viola o artigo 489, §1.o, inciso III, do Código de Processo Civil.
Assevera que o julgador singular deixou de apreciar a insurgência quanto à “quantidade de 119 cabeças de gado recebida como antecipação de legítima pelos herdeiros, tampouco a origem das 180 cabeças de gado destinadas ao herdeiro Carlito Ramos de Rezende”.
Assim, sustenta que se a matéria arguida fosse analisada, proporcionaria o deferimento parcial do pleito, isto é, conduziria aa conclusão diversa daquela proferida na instância singular.
Segue aduzindo que, embora o juiz tenha reconhecido a existência de crédito oriundo do processo n.o 590-37.2010.8.110063 e que a Inventariante, ora Agravada, não demonstrou a destinação dada a todo o dinheiro recebido, não determinou a retificação do plano de partilha para inclusão do crédito discutido, o que evidencia mais um equivoco no decisum.
Ainda alega a necessidade de acolhimento da impugnação, para que seja determinada a retificação no plano de partilha apresentado, “retirando do quinhão atribuído à herdeira Laurenice Ramos Sergi, a área de 30,00hectares da matricula no 158 do RGI de Guiratinga/MT,” vez que se trata de área contigua destinada a Agravante.
Com esses argumentos, sustenta que o decisum causa dano de incerta reparação, pois impede a participação da herdeira, ora Agravante, de forma igualitária na divisão de bens.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
É cediço que o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, em que pese à Agravante sustentar a existência de probabilidade do direito invocado, ao argumento de dissenso com o Plano de Partilha apresentado pela Inventariante, ora agravada, a parte Recorrente não demonstrou, de forma concreta, a urgência capaz de justificar a atribuição do efeito suspensivo.
Cumpre ressaltar que, conforme ID 57874984, o plano de partilha objeto de Impugnação não foi homologado pelo juiz singular, pois “pendente as questões quanto à habilitação do crédito do causídico e manifestação do Estado de Mato Groso, consoante preleciona o art. 654, do CPC”.
Como é sabido, nas hipóteses em que há interesse em ver reconhecido e declarado qualquer fato constitutivo de algum direito que a parte entenda ter, deve buscar via própria porque o inventário não tem espaço cognitivo para fazer investigação aprofundada sobre fatos conflituosos.
Nesse raciocínio, não vejo motivo para deduzir que a espera pelo célere julgamento deste feito colocará em risco a eficácia do provimento final.
Por essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora